Tribunal: TJES
Processo: 0006486-04.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Furto
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006486-04.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLICIO CARDOSO DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006486-04.2013.8.08.0048

APELANTE: OLICIO CARDOSO DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
OLICIO CARDOSO DE ARAÚJO

em face da r. Sentença (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 183/193), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de
03
(
três
)
anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
5
(
quinze
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 243/148) requerendo a reforma da sentença por ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como aberto, aduzindo que a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria não tem o condão de afastar as circunstâncias judiciais do art. 59, todas valoradas como neutras, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 252/256) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3509170) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 7 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006486-04.2013.8.08.0048

APELANTE: OLICIO CARDOSO DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
OLICIO CARDOSO DE ARAÚJO

em face da r. Sentença (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 183/193), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de
03
(
três
)
anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
5
(
quinze
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 243/148) requerendo a reforma da sentença por ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como aberto, aduzindo que a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria não tem o condão de afastar as circunstâncias judiciais do art. 59, todas valoradas como neutras, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 252/256) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3509170) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 26/12/2014, em horário não especificado, o apelante, em comunhão de desígnios com o menor B.S.D.C. e terceira pessoa não identificada, foram até o pasto que fica situado na Rodovia do Contorno, próximo ao Bairro Jardim Carapina, Município de Serra, e colocaram cabrestos nos seguintes animais: 01(um) cavalo de cor branca de aproximadamente 15 (quinze) anos e 01 (um) cavalo alazão de aproximadamente 12 (doze) anos, ambos de propriedade da vítima Samuel dos Santos Cruz; 01 (uma) égua de cor cinza queimada de aproximadamente 02 (dois) anos e meio, de propriedade da vítima Weverton Gonçalves Vieira; e 01 (um) burro de cor cinza queimado de aproximadamente 05 (cinco) anos, de propriedade da vítima Roniere Oliveira de Souza.

Após colocar os cabrestos nos animais, o apelante e seus comparsas os levaram para a propriedade do recorrente, em Cariacica, local em que os animais foram encontrados dias após o crime.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante dos Boletins de Ocorrência (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 7, 9 e 11).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal produzida em inquérito policial e em juízo. Destaco.

Perante a autoridade policial, o menor B.S.D.C. confessa toda a empreitada criminosa e descreve a conduta do apelante. Vejamos:

"[...] que veio para ficar na casa de OLICIO passar temporada, vulgo conhecido como cigano, que conheceu OLICIO em Linhares, que ele já era conhecido de sua genitora.
Que no dia 26/12/2014 OLICIO disse ter comprado uns cavalos, que era para ele, BRUNO, ir com ele para ajudar trazer os animais. Que junto com OLICIO e outra pessoa conhecida como WAGUINHO foram até o pasto na Rodovia do Contorno, onde havia 4 (quatro) animais, 2 (dois) cavalos 01 (um) burro e 01 (uma) égua, entrando no local passando por um arame, colocaram cordas nos animais, montaram e vieram com eles para casa de OLICIO. Que quando pegaram os animais não havia ninguém no local. Que o acusado OLICIO não disse de quem havia comprado os animais e nem valor dado.
Que 03 (três) homens, acompanhados de policiais foram até a casa de OLICIO, viram os animais e o reconheceram sendo de propriedade deles, os quais teriam sido furtados em um pasto na Rodovia do Contorno. Que não sabe dizer se o acusado estava furtando as animais. Sabe apenas dizer que OLICIO furtou 02 (dais) porcos em uma residência, a 100 metros da residência do acusado OLICIO, não sabendo dizer os donos dos porcos. Que WAGUINHO sobrinho de OLICTO, furtou duas baterias de um caminhão que estava estacionado em frente a casa de OLICIO, vendeu tais baterias e foi embora para Linhares. Quando WAGUINHO furtou as baterias, OLICIO estava dormindo e que ele, BRUNO, ajudou WAGUINHO a carregar as baterias, pois foi ameaçado por WAGUINHO de morte, e que nunca sofreu nenhum tipo de abuso sexual por parte de OLICIO ou quem quer que seja; [...]” (DOC. 00064860420138080048.pdf pp. 27/29).

As vítimas, por sua vez, afirmam que não realizaram qualquer contrato de venda dos animais e que estes foram furtados do local onde estavam presos:

"
Que todos os animais furtados estavam no mesmo pasto; que foi furtado do depoente um CAVALO BRANCO e um ALAZÃO
, comprados por MIL E QUINHENTOS REAIS e DOIS MIL REAIS, respectivamente;
que outros animais também foram furtados no mesmo dia
;
que passados quase dois meses do furto, todos os animais foram localizados na propriedade do acusado, em CARIACICA
; que apesar dos animais não apossuírem marcação, foram identificados por sinais próprios existentes nos mesmo, como por exemplo cicatriz e caroço nas costas; que não conhece o acusado; que ratifica as informações prestadas na esfera policial de fls.08.” (vítima Samuel dos Santos Cruz, DOC. 00064860420138080048.pdf p. 113).

“
Que o BURRO cor CINZA, QUEIMADO, avaliado em DOIS MIL REAIS, foi furtado quando estava num pasto, junto com outros animais
e recuperado dois meses depois na propriedade localizada em CARIACICA, do que apesar de não existir sinais ou marcação, o declarante não teve dúvida em reconhecer o animal recuperado; que ratifica as declarações de fls. 12/13.” (vítima Ronire Oliveira de Souza, DOC. 00064860420138080048.pdf p. 111).

Evidencio, ainda, que perante a autoridade policial, as vítimas narraram que, após contato e informações passadas pelos policiais civis, foram até a residência do apelante, uma propriedade situada na Rodovia José Sete, casa em frente ao nº 25, Bairro São João Batista, em Cariacica, quando reconheceram, sem sombra de dúvidas, os animais que ali estavam como sendo os seus equinos furtados.

O recorrente, por sua vez, não foi encontrado para ser ouvido perante a autoridade policial.

Na fase judicial, devidamente citado, o apelante se mudou sem informar novo endereço, momento em que o magistrado determinou a intimação de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a sua localidade, sob pena de decretação de sua revelia.

Transcorrido o prazo, os advogados apresentaram apenas alegações finais.

Deste modo, a despeito das teses levantadas exclusivamente pela Defensoria Pública acerca de como os fatos poderiam ter ocorrido, entendo que resta devidamente comprovada a autoria do apelante na empreitada criminosa, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.

Portanto, a tese absolutória da defesa não encontra substrato nas provas produzidas nos autos, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Prosseguindo, requer a defesa que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, argumentando que o recorrente fora condenado a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, e todos os vetores do art. 59, do Código Penal, foram valorados de forma neutra.

Contudo, ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que “
em se tratando de
condenado reincidente
, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.”(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

Assim, os requisitos para a imposição do regime inicial aberto encontram-se estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, quais sejam, i) condenação por período igual ou inferior a 04 (quatro) anos; ii) inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e iii) ausência de reincidência.

Deste modo, uma vez constatada a reincidência do apelante (Guia de Execução nº 101794), correta a sentença do magistrado de primeiro grau, que afastou a possibilidade de fixação do regime inicial ser o aberto, por expressa vedação legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006486-04.2013.8.08.0048

APELANTE: OLICIO CARDOSO DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. PROVA DA AUTORIA.
DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.

2. “
E
m se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.”(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

3.
Recurso
a que se nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.